Tribunal: TJDFT
Processo: 0724716-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724716-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FELIPE REIS PEREIRA AGRAVADO: SUZIE HARTMANN LONTRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Gustavo Felipe Reis Pereira em face da r. decisão (ID 199562681, na origem) que, da Ação de Extinção de Condomínio movida por Suzie Hartmann Lontra em desfavor de Eduardo Moscoso Rubino, indeferiu tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, terceiro alheio ao processo, relativa à proposta de aquisição de veículo de propriedade da Autora. Nas razões recursais (ID 60401394), o Agravante alega que a Autora, Suzie Hartmann Lontra, é proprietária do veículo GM S10, ano/modelo 1996, cor branca, placa JEI-9703-DF, Renavam 0065154640. Salienta que o veículo foi apreendido pelo DETRAN/DF no dia 4/4/2024, encontrando-se no pátio do referido órgão. Aduz que verificou a existência da presente Ação de Extinção de Condomínio, em que o bem é objeto da lide (ID 187316720, na origem). Ressalta que tem interesse na compra do bem, razão pela qual apresenta proposta de acordo para aquisição do veículo no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a ser depositado em juízo. Sustenta que o veículo pode ser levado a qualquer momento a hasta pública, uma vez que o bem encontra-se apreendido há mais de 60 (sessenta) dias no pátio do Detran/DF. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja oficiado o Detran/DF a fim de que não inclua o veículo GM S10, ano/modelo 1996, cor branca, placa JEI-9703-DF em leilão, até que se tenha uma decisão acerca da proposta de compra e venda do bem em questão e que seja permitido aos litigantes a oportunidade de se manifestarem sobre a proposta apresentada pelo Agravante. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravante atua na condição de terceiro alheio ao processo, objetivando a aquisição de veículo objeto da presente dissolução de condomínio. No caso concreto, o Agravante não demonstra ter qualquer vínculo com as partes do processo ou com o veículo em questão, de modo que, em uma análise perfunctória, não se evidencia o interesse jurídico do Recorrente em impedir a alienação do bem em hasta pública. Questionável, inclusive, o procedimento que ele adotou, especialmente levando em consideração que compareceu aos autos do processo de origem sem demonstrar qualquer vínculo jurídico com as partes, com o claro objetivo de obstar o eventual leilão do bem pelo órgão de trânsito em benefício próprio. Ressalte-se que, caso o veículo seja levado a leilão pelo Detran/DF, nada impede que o Agravante oferte lance e adquira o bem. Em verdade, o que se observa é que o Recorrente busca garantir um direito de preferência que não lhe assiste. Ademais, afigura-se correto o entendimento exarado pelo d. Juízo de primeiro grau no sentido de que “a alienação do bem só será devida caso seja acolhido o pedido de dissolução do condomínio formulado nos autos”. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator